Tribunal: TJDFT
Processo: 0002635-82.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0002635-82.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS GUEDES NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora